Tribunal: TJBA
Processo: 8061000-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061000-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA COSTA DA CUNHA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por Maria da Glória Costa da Cunha contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais em face de OI S.A. – em recuperação judicial, mantendo ainda a condenação da autora por litigância de má-fé. A apelante alega desconhecer a dívida de R$ 289,65 que originou a negativação, sustentando a inexistência de relação contratual e pleiteando indenização moral.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência ou não de relação contratual entre as partes, a legitimidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e a configuração de dano moral indenizável, além da validade da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. Restou comprovada, por meio de contrato de adesão devidamente assinado pela apelante e apresentação de seus documentos pessoais, a contratação de serviços telefônicos junto à apelada.
4. A dívida originada do contrato não foi adimplida, legitimando a inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC.
5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que, comprovada a existência do débito, a inscrição configura exercício regular de direito, afastando a indenização por dano moral.
6. A apelante apresentou pretensão contrária à realidade fática, buscando alterar a verdade dos fatos e ocultando a contratação efetivada, razão pela qual subsiste a condenação por litigância de má-fé.
7. Os honorários advocatícios, fixados em 10% na origem, devem ser majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios para 15%.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é legítima quando comprovada a existência de contrato e o inadimplemento da obrigação. 2. Não há direito a indenização por dano moral quando a negativação decorre de débito comprovado. 3. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem processual indevida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
8061000-70.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA DA GLORIA COSTA DA CUNHA
e como apelada
OI S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA